Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000413-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prescrição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), GERSON ANTONIO DOS ANJOS - CPF: 380.871.541-34 (PACIENTE), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (ADVOGADO), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (IMPETRANTE), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VIVIANE CRISTINA SILVA LIMA - CPF: 062.252.521-26 (VÍTIMA), INGRIDY ANDRIELLY SILVA LIMA - CPF: 062.252.261-25 (VÍTIMA), ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 062.252.011-30 (VÍTIMA), ADRIANA LORRAYNE SILVA LIMA - CPF: 060.072.831-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000413-76.2024.8.11.0000

PACIENTE: GERSON ANTONIO DOS ANJOS
IMPETRANTE: RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA, THIAGO DOS ANJOS ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS QUE ATESTEM A CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – DATAS INCERTAS QUANTO À CONSUMAÇÃO DO CRIME – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Diante das incertezas com relação às datas em que as condutas delituosas foram supostamente praticadas, não há se falar neste momento em trancamento da ação penal pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, já que tal análise demandaria incursão no acervo probatório, o que é inviável em sede de
habeas corpus.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000413-76.2024.8.11.0000

PACIENTE: GERSON ANTONIO DOS ANJOS
IMPETRANTE: RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA, THIAGO DOS ANJOS ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gerson Antônio dos Anjos
, no qual suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime apurado na ação penal n.
1007848-29.2023.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.

Em suas razões, assevera que:
1)

“foi imputado ao réu a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), contra 04 (quatro) vítimas, cuja pena é de 8 anos a 15 anos”
, tendo o último ocorrido em 12-12-2012;
2)

“considerando
a pena máxima cominada ao ilícito, tem-se que o prazo para incidência da prescrição regula-se em 20 anos, consoante termos do inciso I, do artigo 109 do Código Penal”
(sic);
3)

“o Paciente conta com 75 (setenta e cinco) anos de idade, de modo que o prazo prescricional é reduzido de metade, ou seja, para 10 (dez) anos, nos termos do art. 115 do CP”
(sic); 4)
“como entre as datas das últimas ações delitivas (25/07/2010 – 29/10/2010 – 15/04/2012 e 12/12/2012) e o recebimento da denúncia (04/04/2023) decorreram mais de dez anos (lapso prescricional máximo reduzido pela metade em razão da idade do réu), forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato”
(sic).

Amparados nesses argumentos, requer a concessão da ordem para
“reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Paciente em relação a todos os fatos descritos na denúncia”.

Não houve pedido de liminar.

A autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000413-76.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido Gerson Antônio dos Anjos, por ordem do juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n.
1007848-29.2023.8.11.0003
.

No presente
writ
o impetrante requer, em síntese, o
trancamento da ação penal pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato.

A despeito do esforço empreendido na inicial, certo é que “
o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível,
de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório
, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e
na presença de alguma causa excludente da punibilidade
ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia
” [N.U 1003371-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021].

Ademais,
“inviável (...) analisar tese de incidência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade em Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus
que não admite a dilação probatória, exame aprofundado de provas
, tampouco, análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento”
[N.U 1020000-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023].

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente,
em 4-4-2023
, nestes termos:

“[...] 1) Entre
25/7/2003 até 25/7/2010
, durante o dia e durante a noite, na sua residência e na residência da sua irmã, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, continuadamente, continuadamente, com atos e ações, praticou os atos libidinosos de passar as mãos no corpo e na vagina da vítima, de colocar o pênis dele na boca dela e de movimentar o pênis dele dentro da boca da sobrinha afetiva Adriana Lorrayne Silva Lima, dos 5 anos de idade e até os 12 anos de idade, conforme as declarações da vítima.

2) Entre
29/10/2004 até 29/10/2010
, durante o dia e durante a noite, na sua residência e na residência da sua irmã, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, continuadamente, continuadamente, com atos e ações, praticou os atos libidinosos de passar as mãos no corpo e na vagina da vítima, de passar o pênis dele na vagina dela, de fazer sexo oral nela, de exigir que ela o masturbasse e de colocar o pênis dele na boca da sobrinha afetiva Viviane Cristina Silva Lima, dos 5 anos de idade e até os 11 anos de idade, conforme as declarações da vítima.

3) Entre
12/12/2005 até 12/12/2012
, durante o dia e durante a noite, na sua residência e na residência da sua irmã, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, continuadamente, continuadamente, com atos e ações, praticou os atos libidinosos de passar as mãos no corpo e na vagina da vítima e de fazer sexo oral na sobrinha afetiva Ingridy Andrielly Silva Lima, dos 5 anos de idade e até os 12 anos de idade, conforme as declarações da vítima.

4) Entre
15/4/2007 até 15/4/2012
, durante o dia e durante a noite, na sua residência e na residência da sua irmã, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, continuadamente, continuadamente, com atos e ações, praticou os atos libidinosos de passar as mãos no corpo e na vagina da vítima, de exigir que ela manipulasse o pênis dele e de fazer sexo oral na sobrinha afetiva Ana Carolina da Silva Rodrigues, dos 5 anos de idade e até os 10 anos de idade, conforme as declarações da vítima.

Consta que o denunciado era ‘tio avô’ das vítimas. Consta que as vítimas eram sobrinhas afetivas do denunciado. Consta que o denunciado era irmão de Apolinária Minervina da Conceição, que era avó materna das vítimas.

Nos períodos citados, aproveitando as ausências das vigilâncias, por inúmeras vezes, continuadamente, o denunciado praticou os atos libidinosos de passar as mãos nos corpos e nas vaginas das vítimas Adriana Lorrayne Silva Lima, Viviane Cristina Silva Lima, Ingridy Andrielly Silva Lima e Ana Carolina da Silva Rodrigues, de passar o pênis dele nas vaginas delas, de fazer sexo oral nelas, de exigir que elas manipulassem o pênis dele e, principalmente, de colocar o pênis dele nas bocas delas e de movimentar o pênis dele nas bocas das indefesas vítimas, quando elas ainda eram crianças.

Com medo, as vítimas não contaram os fatos, até que uma delas escreveu uma carta e todas as vítimas revelaram as ações do denunciado. Consta que o denunciado praticou atos libidinosos contra outras vítimas. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Gerson Antônio dos Anjos como incurso nos arts. 69, 71, 217-A e 226, II, do CP, contra quatro vítimas, e nas Leis 8.072/90 e 11.340/06”
.

Após o recebimento da denúncia, o paciente foi pessoalmente citado em 11/04/2023, e apresentou resposta à acusação em 20/04/2023.

Em 05/09/2023 foi proferida decisão designando audiência de instrução e julgamento para o dia 27/02/2025.

Em 05/12/2023, a defesa formulou pedido de extinção da punibilidade pela prescrição, o qual, após manifestação ministerial contrária, restou indeferido em 08/01/2024, sob o seguinte fundamento:

“[...] Inicialmente, INDEFIRO o pedido de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque, a prescrição regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa, consoante dispõe o Artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Ademais disso, dispõe a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” (sic)

Assim, não há o que se falar em ocorrência de prescrição.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, INDEFIRO o pedido ID 136219175”.

De proêmio, conforme bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“os fundamentos empregados para o indeferimento do pleito na origem não se sustentam. Ao contrário dos argumentos expendidos pela magistrada, a prescrição da pretensão punitiva pode e, deve, ser declarada com base na pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal. O que o Artigo 110, §1o, do Código Penal, veda é que, após o trânsito em julgado para acusação, se calcule a prescrição com base na pena aplicada, tendo por base data anterior à denúncia ou a queixa”
(id. 202610168).

Dessa forma, como não há sentença, tampouco pena aplicada, é descabida a aplicação do dispositivo legal supracitado.

Além disso, o pleito defensivo está amparado na prescrição com base na pena abstrata, e não na pena em perspectiva, o que afasta a incidência da Súmula n. 438 do STJ.

Assim, antes de transitar em julgado a sentença final, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, de acordo com os prazos previstos no art. 109 do Código Penal, com o acréscimo dos demais dispositivos que regulam a matéria.

Ocorre que, no caso em tela, existe uma questão que demanda prudência.

A exordial acusatória aponta que os supostos fatos delituosos ocorreram
em datas incertas
, entre o ano de 2003
até 12 de dezembro de 2012
, tomando como base a data de aniversário das vítimas – já que elas, nos depoimentos extrajudiciais que prestaram, citaram apenas a idade que possuíam quando os abusos teriam ocorrido.

Nesse contexto, ainda que o paciente possua mais de 75 (setenta e cinco) anos atualmente – reduzindo o prazo prescricional pela metade –, o fato de não se ter certeza das datas exatas dos delitos impede que se reconheça a prescrição apenas com base nos depoimentos extrajudiciais, sendo necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque as vítimas serão novamente ouvidas em juízo, oportunidade em que poderão ser dirimidas as dúvidas quanto à ocorrência dos crimes.

Tal precaução ganha relevância quando se considera que, em
17/05/2012
, passou a vigorar a Lei n. 12.650/12, que conferiu a seguinte redação ao art. 111, V, do CP:

“Art. 111 - A prescrição,
antes de transitar em julgado a sentença final
, começa a correr:

[...]

V - nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial,
da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos
, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal”.

Logo, se faz indispensável que o feito tenha continuidade, com a devida instrução processual, a fim de averiguar se os fatos noticiados pelas vítimas na delegacia foram praticados durante a vigência da citada Lei, haja vista que tal circunstância impacta diretamente no eventual reconhecimento da causa extintiva de punibilidade.

Destarte,
diante das incertezas com relação às datas em que as condutas delituosas teriam sido praticadas, impossível, neste momento, obstar o prosseguimento da ação penal, especialmente diante do que dispõe o encimado dispositivo legal.

É nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTELIONATO E/OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA – 1. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
SUSCITADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE E
PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – CONDUTA NÃO DETERMINADA –
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 2. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PACIENTE SOLTO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – ELASTÉRIO IMPUTADO À MÁQUINA ESTATAL – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5o, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – 3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA ESTABELECER PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E PARA QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS.

1.
O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses:
quando existir prova inequívoca acerca
da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou
da existência de causa extintiva da punibilidade
. Além disso, a demonstração da atipicidade da conduta do paciente ou o reconhecimento de causa de extinção da punibilidade exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar o inquérito policial.

[...]
(N.U 1008505-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

HABEAS CORPUS – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO 168, §1o, INCISO III, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – DENÚNCIA RECEBIDA –
PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AVENTADA PRESCRIÇÃO DO CRIME – INSUBISTÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COLIMADA – OCORRÊNCIA DOS FATOS EM DATAS INCERTAS A IMPLICAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS
– ORDEM DENEGADA. O trancamento da ação penal, pela estreita via do habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional,
sendo factível se puder ser reconhecida de plano, sem um juízo de valoração das provas, restar evidenciada uma das causas de extinção da punibilidade

(N.U 0157253-15.2016.8.11.0000, ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

HABEAS CORPUS – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 38 DA LEI N. 9.605/98 –
DENÚNCIA RECEBIDA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AVENTADA A PRESCRIÇÃO DO CRIME – INSUBISTÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COLIMADA – DATA DA CONSUMAÇÃO DO CRIME NÃO ELUCIDADA, A IMPLICAR DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS – ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal, pela angusta senda do habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, sendo factível se e quando de plano, sem um juízo de valoração das provas, restar evidenciada a atipicidade do fato, a absoluta ausência de indícios idôneos a fundamentarem a acusação ou uma das causas de extinção da punibilidade
(N.U 0113803-22.2016.8.11.0000, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Gerson Antônio dos Anjos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024